Tribunal: TJSP
Processo: 1018865-88.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO CORRÉU
- Cartão de crédito consignado - Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença que declarou a inexigibilidade da dívida na forma pactuada, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO CORRÉU
- Cartão de crédito consignado - Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença que declarou a inexigibilidade da dívida na forma pactuada, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, e condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 5.000,00.
- Pedido de improcedência da ação – Acolhimento – Demonstração, pela instituição financeira, de que houve a efetiva contratação e a utilização do produto – Realização de um saque com o cartão de crédito – Sentença reformada.

Recurso do réu provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273415
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018865-88.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante BANCO
BMG S/A, são apelados BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.,
CARLOS TEODORO DA SILVA e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018865-88.2017.8.26.0477 -Voto no 30634
2
Apelação Cível no 1018865-88.2017.8.26.0477
Apelantes: Banco BMG S/A
Apelados: Carlos Teodoro da Silva (Justiça Gratuita) e outros
Juíza: Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra
Comarca: Praia Grande 3a Vara Cível
Voto 30634
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

EMPRÉSTIMO
E
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO
RMC - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO CORRÉU
- Cartão de crédito consignado - Reserva de margem
consignável (RMC)
Sentença que declarou a
inexigibilidade da dívida na forma pactuada, convertendo o contrato de cartão de crédito
consignado em empréstimo consignado, e condenou o
réu ao pagamento de indenização por dano moral de
R$ 5.000,00.
- Pedido de improcedência da ação Acolhimento
Demonstração, pela instituição financeira, de que
houve a efetiva contratação e a utilização do produto
Realização de um saque com o cartão de crédito

Sentença reformada.

Recurso do réu provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
364/372) que julgou parcialmente procedente a ação de revisão
contratual cumulada com repetição de indébito e pedido de reparação
por danos morais1 ajuizada por Carlos Teodoro da Silva em face de
Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul), Banco
Bradesco S/A e Banco BMG S/A, para: (i) declarar inexistente o
contrato de cartão de crédito mencionado na inicial (Cartão de Crédito
1 Valor da causa: R$ 25.000,00, em dezembro de 2017. Sentença disponibilizada no DJE
em 26/11/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018865-88.2017.8.26.0477 -Voto no 30634
3
e Débito BMG Card no 5259086958785110); (ii) declarar inexigível o
débito dele oriundo; (iii) condenar o banco réu a devolver ao autor os
valores que foram indevidamente descontados de seu benefício
previdenciário em razão do contrato inexistente, montante que deverá
ser devidamente corrigido desde cada desconto pela tabela prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e acrescido de juros à
base de 01% (um por cento) ao mês desde a citação, bem como para
condenar o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
ao requerente a título de indenização por danos morais, montante que
deverá ser atualizado monetariamente desde a presente data e
acrescido de juros de mora, à base de 01% (um por cento) ao mês,
desde a citação; (iv) julgar improcedente a ação proposta contra os
bancos BRADESCO e BANRISUL.
Em razão da sucumbência, o BANCO
BMG deverá arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários do patrono da parte
adversa, fixados em 10% do valor da condenação.
O autor, em razão da sucumbência,
deverá arcar com os honorários dos patronos dos Bancos Bradesco e
Banrinsul, no valor de R$ 1.000,00 para cada um, levando-se em
conta o trabalho realizado, observada a gratuidade de justiça
concedida.
Na petição inicial, o autor alega, em
síntese, que tendo firmado com os réus sete contratos de empréstimo
para crédito pessoal, observou que as parcelas para pagamento dos
empréstimos extrapolam o limite legal de 30% a ser descontado de
seus vencimentos. Afirma, ainda, que parte dos descontos refere-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018865-88.2017.8.26.0477 -Voto no 30634
4
dívida de cartão de crédito que não solicitou e que é descontado de
seu benefício o valor mínimo de pagamento desse cartão de crédito, o
que gera uma dívida interminável. Acrescenta que nos contratos
foram cobrados juros e encargos abusivos, razão pela qual pretende
sejam revistos, condenando-se os requeridos na revisão dos
contratos, limitação dos descontos efetuados tal qual acima exposto e
devolução de valores indevidamente cobrados em dobro.
Os réus apresentaram contestação às
fls. 57/131, 159/229 e 232/313.
O autor apresentou réplicas às fls.
316/320, 321/326 e 327/331.
Sobreveio
a
sentença
de
parcial
procedência.
Nas razões de apelação, o réu Banco
BMG S/A sustenta, em síntese: (i) a legalidade do contrato de cartão
de crédito consignado, conforme demonstrado pelos documentos
juntados aos autos, os quais comprovam que o apelado realizou
saques e compras; e (ii) inexistência de dano moral na medida em
que o banco não praticou qualquer ato ilícito ou incorreu em falha na
prestação do serviço. Requer a reforma da sentença para que a ação
seja julgada improcedente. Caso seja outro o entendimento, pugna
pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.
Recurso respondido.
O autor faz jus à prioridade de
julgamento, nos termos do artigo 71 da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto
do Idoso).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018865-88.2017.8.26.0477 -Voto no 30634
5
O recurso do banco réu comprova
provimento.
Isso porque, os documentos juntados
aos autos inequivocamente comprovam que as partes celebraram
contrato de cartão de crédito consignado, tendo o autor assinado o
instrumento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito
Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de
Pagamento” e “Declaração de Residência” (fls. 339/342).
Desse
modo,
não
há
qualquer
ilegalidade na cobrança perpetrada pelo banco, por intermédio de
desconto nos proventos percebidos pelo devedor junto ao INSS, das
despesas com o uso do cartão de crédito.
É inquestionável que o beneficiário do
INSS, no contrato que celebrou com o banco réu, autorizou o último a
se valer da reserva de margem consignável RMC para o pagamento
das despesas com o cartão de crédito, conforme autoriza a Instrução
Normativa INSS 28/2008, já com as alterações introduzidas pelas
Instruções Normativas INSS 80/2015 e 81/2015.
Não obstante cabível a aplicação ao
caso concreto do Código de Defesa do Consumidor, a incidência das
normas consumeristas, por si só, não implica a invalidação do que foi
livremente contratado, cumprindo ao consumidor, ainda assim, o ônus
de demonstrar a existência de ilegalidades suficientemente aptas a
inquinar de nulidade as cláusulas dos contratos, algo que aqui não se
verifica.
Não há que se falar, então, em
apropriação indevida de verba do segurado do INSS, se o desconto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018865-88.2017.8.26.0477 -Voto no 30634
6
conta com amparo normativo e foi expressamente autorizado pelo
devedor, como ocorre no caso concreto, muito menos em nulidade da
cláusula contratual em comento, sabido que o pagamento consignado
facilita a obtenção do crédito em condições mais vantajosas e, uma
vez autorizado, não pode ser suprimido pela vontade unilateral do
devedor.
Incabível, por sua vez, a repetição de
indébito e o reconhecimento da ocorrência de dano moral, uma vez
ausente a prática de ilícito civil pela casa bancária.
Se de um lado é certo que coube ao
autor procurar o banco e não o inverso - para obter o valor creditado
em sua conta, de outro, a contratação efetuada pelo banco goza de
proteção legal.
Importante consignar que consta na
fatura do cartão de crédito juntada à fl. 170 a realização de um saque
no valor de R$ 1.060,00.
Desse modo, restou demonstrada a
existência de relação jurídica entre as partes, bem como a utilização
do produto pelo autor a justificar os descontos efetuados a título de
RMC.
Sobre o tema, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal:
APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer c.c. declaração de
inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenização
por dano moral Cartão de crédito Reserva de margem
consignável (RMC)
Sentença de improcedência Autor
que nega a contratação do cartão, afirmando acreditar tratar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018865-88.2017.8.26.0477 -Voto no 30634
7
se de mero empréstimo consignado Alegação de venda
casada e abuso em face da hipossuficiência
Não
configuração - Réu que comprova a regularidade da
contratação
Uso efetivo do cartão de crédito mediante
saques
Inexistência de ato ilícito - Decisão mantida

Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação 1000509-78.2017.8.26.0369; Relator: Irineu
Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
de Monte Aprazível - 2a Vara; Data do Julgamento:
19/10/2017; Data de Registro: 19/10/2017).
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
Descontos
em
benefício previdenciário a título de reserva de margem para
cartão de crédito
RMC. Regularidade na contratação.
Autorização para desconto em benefício demonstrada.
Utilização do produto. Descontos pertinentes. Sentença
mantida.
Apelação
não
provida. (TJSP; Apelação
1000979-82.2016.8.26.0066; Relator: Jairo Oliveira Júnior;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2017;
Data de Registro: 04/04/2017).
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
do réu para julgar a ação totalmente improcedente.
Diante do que restou decidido, o autor
arcará com as custas e as despesas processuais, bem como com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018865-88.2017.8.26.0477 -Voto no 30634
8
honorários advocatícios devidos ao patrono do banco réu, fixados em
10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida.
MARINO NETO
Relator